Tribunal: TJMT
Processo: 1010281-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010281-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARLI SIMOES FRANCAO VIDOTTI - CPF: 954.281.009-15 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ERALDO COIADO JUNIOR - CPF: 808.654.701-97 (APELADO), KARLA ANDRESSA VIDOTTI COIADO - CPF: 029.898.349-40 (APELADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (APELANTE), LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA EIRELI - CNPJ: 05.102.183/0001-70 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 13.336.494/0001-21 (APELANTE), ERALDO COIADO JUNIOR - CPF: 808.654.701-97 (APELANTE), KARLA ANDRESSA VIDOTTI COIADO - CPF: 029.898.349-40 (APELANTE), MARLI SIMOES FRANCAO VIDOTTI - CPF: 954.281.009-15 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 13.336.494/0001-21 (APELADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (APELADO), LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO), CAIO MARCELO MESQUITA - CPF: 052.446.061-23 (ADVOGADO), CAIO MARCELO MESQUITA - CPF: 052.446.061-23 (ADVOGADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO), REGINA BONILHA DOS SANTOS - CPF: 365.449.058-10 (ADVOGADO), SEMIRA LAIS HANASHIRO - CPF: 230.871.638-05 (ADVOGADO), JOSE VICENTE AMARAL FILHO - CPF: 067.939.688-82 (ADVOGADO), KATIA ALESSANDRA MARSULO SOARES - CPF: 264.814.388-29 (ADVOGADO), CLAUDIA RUSSI ALFINI - CPF: 257.412.328-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TAXAS CONDOMINIAIS DE MESES ANTERIORES A ENTREGA DAS CHAVES – RESSARCIMENTO DEVIDO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação a administradora do condomínio que, na qualidade de contratada, é responsável pelo encaminhamento de cobranças, auxilia a administração ligada à aplicabilidade da legislação e efetua as cobranças dos débitos de condomínio em datas anteriores à entrada no imóvel em face do autor e não da construtora.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que as cobranças indevidas tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação De Repetição De Indébito c/c Indenização Por Danos Morais E Materiais n. 1010281-28.2019.8.11.0041, movida por MARLI SIMÕES FRANÇÃO VIDOTTI e outros, em face de HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (HELBOR) e ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas ao ressarcimento do valor pago indevidamente e R$1.535,48 (um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data do desembolso. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a ré/1a recorrente, apela, no Id. 138982828, sustentando sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que a relação jurídica existente entre a empresa Attento Administração Condominial e o Condomínio Residencial Reserva Bonifácia é contratual, consubstanciado na prestação de serviços de administração condominial, conforme contrato já acostado aos autos.

Os autores, por sua vez, apelam, no Id. 138982833, aduzindo que embora não conste a negativação indevida de nome, não se pode olvidar que foram submetidos a constrangimentos que abalaram intimamente a honra e experimentaram transtornos injustos que sobrepujam a qualquer ato corriqueiro.

Ao final, pedem o provimento do recurso para que as rés sejam condenadas ao pagamento de dano moral e, consequentemente, ao devem suportar integralmente as despesas de sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 138982837, 138982838 e 139248664, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A primeira recorrente argumenta que é parte ilegítima para compor o polo passivo da lide, eis que atua tão somente como administradora do condomínio réu, não tendo qualquer responsabilidade quanto a cobrança das taxas condominiais, eis que estas, por terem a origem
propter rem
, acompanham o imóvel e não o proprietário/inquilino. Sem razão.

Como bem consignado na sentença, a parte demandada Attento realmente atua como mera administradora do condomínio, não exercendo o trabalho de síndico profissional ou possuindo qualquer outra atuação específica no caso em comento.

Contudo, na qualidade de contratada, a demandada é responsável pelo encaminhamento de cobranças, auxilia a administração condominial, ligada à obrigação legal e contratual de orientar o Condomínio acerca da necessidade de aplicar a legislação, orientando para que também não decidam em confronto com a lei e a convenção, assembleia, dentre outras questões.

Na hipótese, da leitura dos documentos que instruem a inicial, se constata que a ré Attento efetuou as cobranças dos débitos de condomínio em datas anteriores à entrada no imóvel, em face do autor e não da construtora.

Diante disso, o que se denota é que para receber os débitos a administradora do condomínio transferiu da construtora para a parte autora, de modo que se torna plenamente legítima à figurar no polo passivo da demanda, pois é emissora das cobranças.

Sem motivos, portanto, para modificar a sentença.

Quanto ao dano moral, objeto de recurso da parte autora, é cediço que este ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pela parte autora, com a cobrança de valores tidos por ilegais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano ). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. ”
(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante – Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

Assim, conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos aos autores, não há falar em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023